Tribunal: TJMT
Processo: 1037840-91.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037840-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENIRA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 237.322.531-04 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SUPERMERCADO RIO SUL LTDA - CNPJ: 21.542.596/0001-21 (APELADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRAS EFETIVADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – COMPRAS REALIZADAS ANTES DA COMUNICAÇÃO À ADMINISTRADORA – CARTÃO DOTADO DE CHIP E SENHA – GUARDA E SIGILO DA SENHA - DEVER DO TITULAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS DEMANDADAS NÃO CONFIGURADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente em caso de falha/defeito decorrente do serviço prestado.

As demandadas não devem ser responsabilizadas pelas compras efetivadas no cartão de crédito da autora que foi furtado, uma vez que a solicitação do bloqueio ocorreu somente após a realização das compras e porque elas foram efetivadas mediante utilização de senha pessoal e individual, cujo portador do cartão tem o dever de guarda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037840-91.2018.8.11.0041

APELANTE:

LENIRA RIBEIRO FERREIRA

APELADO:

SUPERMERCADO RIO SUL LTDA e OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LENIRA RIBEIRO FERREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MMº Juiz Emerson Luis Pereira Cajango, lançada nos autos da Ação de Restituição por Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais nº. 1037840-91.2018.8.11.0041
,
ajuizada em face de
SUPERMERCADO RIO SUL LTDA E VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Codex
.

A apelante, em suas razões recursais informa que é analfabeta funcional, idosa e extremamente humilde, sendo que teve seus documentos pessoais e cartão de crédito furtados dentro do transporte público.

No entanto, aduz que embora tenha efetivado a comunicação do furto e cancelamento do cartão, foram realizadas várias compras indevidas, totalizando o valor de R$ 537,56 (quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), o que ensejou na distribuição da presente demanda.

Discorre que as apeladas foram negligentes ao não executar controles internos básicos exigidos por qualquer instituição financeira, os quais teriam evitado a ocorrência dos danos noticiados.

Informa que todas as transações e operações foram realizadas pelo golpista em menos de quatro horas, conforme extrato bancário colacionado com a exordial.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 75391491).

Apenas a
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente por sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que “
a bandeira não possui qualquer ingerência sobre a fatura dos cartões dos portadores, tampouco poderia realizar os lançamentos indevidos noticiados
” (sic). No mérito, requer o desprovimento do recurso sob o argumento de que ausente os elementos caracterizadores da responsabilidade civil (id. 75391494).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 75646463 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, vislumbra-se que a recorrida “Visa” suscita a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é a responsável pela emissão das faturas de cartão da autora, nem tão pouco realizou os lançamentos noticiados nos autos.

Ocorre que é assente no Superior Tribunal de Justiça que a cadeia de fornecedores de serviço de crédito, as “bandeiras” de cartão, são responsáveis solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária da ora agravante, ainda que tenha decidido em sentido contrário à sua pretensão. 2. Tendo o Tribunal estadual concluído pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda e sua consequente responsabilidade civil solidária, não há como acolher a pretensão recursal sem proceder à reapreciação do conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3
. A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
3.1. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1566560/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Neste viés também é o precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROPRIETÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO - REJEITADA – ENTENDIMENTO DO STJ
– TECNOLOGIA CHIP – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO FURTO APÓS AS COMPRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DAS APELANTES – ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE NO SCPC – DANO MORAL “IN RE IPSA”– DEVER DE INDENIZAR - ART. 14 DO CDC -VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DESPROVIDO – RECURSO DE ITAU UNIBANCO PARCIALMENTE PROVIDO
. “Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido
.” (REsp n. 1.058.221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 14/10/2011) A inscrição do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, por dívida inexistente, eis que já liquidada quando da inscrição, configura dano “in re ipsa”, ou seja, independe de comprovação do efetivo prejuízo. (...) (TJ-MT - APL: 00182640820138110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/08/2018)

Deste modo,
NÃO ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
trazida aos autos pela empresa VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

No mérito, denota-se que a apelante pretende a reforma da sentença de improcedência, sob o argumento de que as requeridas não realizaram controles internos básicos exigidos por qualquer instituição financeira, a fim de impedir a concretização de compra de cartão de crédito por terceiros.

Constata-se dos autos que a autora em 14/06/2018, por volta das 12h40min, foi furtada dentro do transporte coletivo, oportunidade em que foram subtraídos seus cartões de créditos, senhas, além de outros documentos pessoais, sendo contraídas inúmeras dívidas em seu nome, de modo fraudulento.

No dia do furto, foram realizadas três compras no cartão de crédito da autora, no estabelecimento empresarial da requerida
SUPERMERCADO RIO SUL LTDA
, às 16:58, 17:00 e 19:34, no valores de R$ 263,46, R$ 102,96 e R$ 171,14, respectivamente.

A apelante comunicou o furto à administradora do cartão de crédito por volta das 19:30 do dia 14/06/2018.

E o boletim de ocorrência foi realizado às 22:18 do mesmo dia.

Nesse norte, considerando que a solicitação do bloqueio ocorreu somente após a realização das compras, descabida a pretendida desconstituição. Isso porque, ausente comunicação à instituição financeira, não se poderia exigir daquela o eventual bloqueio, quiçá a adoção de qualquer providência visando obstar a utilização do cartão de crédito, porquanto presumível, ante a ausência de manifestação de vontade em sentido contrário, estivesse a própria autora usufruindo do mesmo.

Ademais, o cartão de crédito em questão é constituído de “chip” de segurança, somente podendo ser utilizado mediante a inserção de uma senha, que é pessoal e individual, incumbindo ao portador o dever de guarda tanto do cartão magnético quanto da senha pessoal. No ponto, a apelante nada esclarece, silenciando completamente acerca do referido sistema de segurança.

Nesse contexto, ante a existência do mecanismo de segurança no cartão de crédito em questão (chip e senha), somado à análise do desdobramento temporal dos fatos e documentação pertinente, afastada a possibilidade de impor ao réu qualquer espécie de condenação.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO DO CORRENTISTA – SAQUES E OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS SUPOSTAMENTE REALIZADAS PELO LADRÃO COM USO DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A jurisprudência dos Tribunais proclama a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pela realização fraudulenta de operações bancárias com utilização do cartão magnético do correntista, mas desde que, furtado/roubado ou extraviado o cartão, tenha sido feita a imediata comunicação ao Banco, não sendo, porém, cabível a condenação indenizatória da instituição financeira no caso em que, alegada a perda do cartão por qualquer razão, ocorre a realização de operações bancárias diversas com utilização da senha pessoal e intransferível do correntista, já que a guarda do cartão magnético e o sigilo da senha são de responsabilidade exclusiva do titular, e tanto o cartão magnético como a emissão da senha respectiva são procedimentos que envolvem exclusivamente a pessoa do correntista e, sobretudo a senha, só podem ser utilizados por ele próprio, salvo situação excepcionalíssima não configurada no caso”
. (TJ-MT 10074993620178110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. ABALO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. É dever do consumidor a guarda do cartão magnético e da senha pessoal, bem como de sua confidencialidade, além do comunicar imediatamente a eventual ocorrência de furto/roubo. 2. A demora no reporte da fraude junto à operadora do cartão de crédito, associada ao lançamento dito fraudulento de transação realizada mediante a utilização da via física do cartão de crédito, e com o uso de senha pessoal, exigem a demonstração do defeito na prestação do serviço. Peculiaridades do caso que não evidenciam a responsabilidade do prestador de serviços, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA”. (TJ-RS - AC: 70082075565 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 26/08/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021